Tribunal: TJDFT
Processo: 0016464-29.2011.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
CIVIL. INVENTÁRIO. PAGAMENTO. DÍVIDA. RATEIO ENTRE HERDEIROS E MEEIRA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Conforme dispõe o Código Civil, a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido e os credores do extinto podem, antes da partilha, requerer o pagamento das dívidas vencidas, líquidas e certas, através de mero requerimento no próprio inventário.
2. O rateio da dívida entre os herdeiros e a meeira não é possível em decorrência da preclusão consumativa. A questão do pagamento do IPVA e respectivos adendos fora decidida e não houve impugnação.
3. Recurso conhecido e desprovido.